Tribunal: TCU
Processo: 022.646/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8780/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Sra. Sônia Maria Oliveira Ballin, representante legal do espólio do responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.646/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vilmar Ballin (XXX.579.840-XX, falecido). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração e Logística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sonia Maria Oliveira Ballin, representando Vilmar Ballin; Maritânia Lucia Dallagnol (25.419/OAB-RS), representando Sonia Maria Oliveira Ballin. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.